Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004086-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): HUGO LUIS BRITO CUNHA
AGRAVADO(S): ESPOLIO DE WILMON CUNHA LARANJEIRA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HUGO LUIS BRITO CUNHA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, lançada nos autos da Ação Demarcatória de Terras Rurais n. 1000492-83.2020.8.11.0036, proposta pelo espólio de WILMON CUNHA LARANJEIRA, que deferiu a tutela de urgência requerida na inicial para determinar “a reintegração da posse provisória em favor da parte autora referente “área rural de 145 hectares e 2.900,00m2;, referente à antiga matricula registral de n o. 1.853, de 10.09.1979, sobreposta e unificada a matricula registral de n o. 7.464, de 11.09.2002 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de Guiratinga”, sob pena de aplicação de multa única no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id 79327990 – págs. 97/100).
Nas razões recursais, coligidas no ID n. 79327967, o agravante sustenta a ausência dos requisitos legais da tutela possessória, notadamente a posse nova. Diz que o agravado não comprovou a data do esbulho corretamente, e que a juntada de Boletim de Ocorrência unilateral não deve servir de prova inequívoca da data do desapossamento.
Assevera que há anos detém a posse e administra o imóvel rural desde o falecimento do seu genitor em 20.01.18, e que a liminar é extra petita ao determinar a retirada da cerca do imóvel, cujo pedido não foi formulado na inicial.
Alega que existe confusão de divisas das terras objeto do litígio, e que a parte objeto da ação originária pertencia exclusivamente ao genitor do agravante, e cuja morte daquele passou a administrar o imóvel.
Aponta a ausência de prejuízos à parte agravada, que “administra os bens do espolio ao seu bel prazer, não presta contas, e aufere rendas MILIONÁRIAS com os frutos e rendimentos do Espólio” (sic).
Diante do cenário retratado, requer seja deferido o efeito suspensivo ao agravo, para suspender a decisão agravada e no mérito, pede a reforma do decisum hostilizado.
Preparo recursal recolhido no ID n. 79360972.
É a breve síntese. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O agravante insurge-se contra a decisão do togado a quo que nos autos da ação demarcatória de terras rurais c/c com pedido de restituição de área, proposta pelo ora agravado, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a reintegração de posse do imóvel litigioso, pelos seguintes fundamentos:
“[...] Após detida análise dos autos, vê-se que se encontram presentes os requisitos para a antecipação de tutela pleiteada [...] visualiza-se dos autos que a parte autora colaciona nos autos a devida matrícula da área sub judice (Id. 39181086), a matrícula atual da área incorporada, sob Id. 39182099, a qual comprova a titularidade da propriedade, bem como colaciona cópia da escritura de compra e venda da área litigiosa, sob Id. 39182111. Além dos títulos, a parte autora demonstra a individualização do bem imóvel, em comento, por meio do memorial descritivo, sob Id. 39182121 e laudo técnico com mapas sob Id. 39182122 e Id. 39182123, respectivamente.
A posse injusta por parte do requerido encontra-se, também, minimamente comprovada, em sede sumária de análise, por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.306086.
Averígua-se, ainda, que a parte requerida cometeu esbulho de área diversa da discutida nesses autos, cuja propriedade também é da parte autora, inscrita sob matrícula n. 7.768, a qual se discute nos autos n. 1000788-42.2019.8.11.0036, situação essa que demonstra a recorrência litigiosa entre as partes, principalmente, no que tange a disputas territoriais.
O segundo requisito, qual seja, o perigo de dano (periculum in mora), igualmente, resta presente, vez que demonstrado a propriedade dos autores, ainda que, em sede perfunctória, qualquer empecilho que obsta o pleno exercício de seus direitos sobre o imóvel gera um dano iminente com perda de proventos o qual poderia se beneficiar com a utilização da área. Em vista de tais circunstâncias, quero concluir, portanto, pela presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela possessória em favor da parte autora.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR pleiteada na exordial, para isso: 1) DETERMINO a reintegração da posse provisória em favor da parte autora referente “área rural de 145 hectares e 2.900,00m2; referente à antiga matricula registral de n o. 1.853, de 10.09.1979, sobreposta e unificada a matricula registral de n o. 7.464, de 11.09.2002 do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de Guiratinga [...]” – Id 79327990 – págs. 97/100.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Isto porque, primo ictu oculi, emerge dos autos a posse injusta exercida pelo requerido, ora agravante, sobre a área litigiosa, e não só por meio do Boletim de Ocorrência n. 2019.306086, como ora questiona, mas também por meio da Certidão redigida pela Oficiala de Justiça que, em cumprimento a Mandado de Reintegração de Posse nos autos n. 1000788-42.2019.811.0036, certifica a recalcitrância e embaraços criados pelo ora recorrente em remover os obstáculos (cerca/cadeado) colocados na divisa da área dita sobreposta, frustrando o cumprimento da diligência (Id 79327980 – fls. 78/80).
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a ilegitimidade da posse exercida pelo agravante e demais requisitos para a concessão da reintegração ao agravado.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica, neste momento, no caso concreto.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 21.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora